Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-91.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Penhora imobiliária - Sentença de improcedência - Apelo da embargante – Ausência de violação ao disposto no art. 792, IV, do CPC – Norma em comento que pressupõe, para a constatação de fraude à execução, a existência de ação em curso e a alienação ou oneração do bem capaz de reduzir o devedor à insolvência – Doação realizada anteriormente ao ajuizamento da

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Penhora imobiliária - Sentença de improcedência - Apelo da embargante – Ausência de violação ao disposto no art. 792, IV, do CPC – Norma em comento que pressupõe, para a constatação de fraude à execução, a existência de ação em curso e a alienação ou oneração do bem capaz de reduzir o devedor à insolvência – Doação realizada anteriormente ao ajuizamento da execução, conforme evidenciado na matrícula do imóvel e escritura de aditamento – Irrelevância do registro posterior do título, que não impede a proteção do adquirente – Incidência da Súmula 84 do STJ – Ausência, à época da alienação, de execução em curso, de registro de penhora ou de averbação premonitória – Incidência da Súmula 375 do STJ - O fato de os outorgantes e outorgados da doação serem pai e filha seria de relevo se, no contexto dos autos, a doação fosse efetivada posteriormente à execução, porquanto, nesse cenário, a alienação do imóvel é capaz de levar o devedor à insolvência - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.